Tribunal: STF
Processo: Rp 1087
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-14
Data de publicação: 1981-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO EM QUE SE ARGUI INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 15, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDO DO
SUL. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DA VIGENCIA DESSE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL DEFERIDO, INDEPENDENTEMENTE DO EXAME DO MÉRITO DA
REPRESENTAÇÃO, DADA A POSSIBILIDADE DE PREJUIZO A ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO.